Tribunal: TJDFT
Processo: 0745676-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745676-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO COELHO APELADO: KARIN COELHO, SAADIA COELHO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença proferida na ação de interdição, ajuizada por KARIN COELHO e SAADIA COELHO DO NASCIMENTO, em desfavor de ÊNIO COELHO. Consta nos autos de origem manifestação dos autores, após a sentença, informando o falecimento réu, acompanhada da respectiva certidão de óbito (ID 68401309 e 68401310). Diante de tal informação, faz-se necessária a intimação da Defensoria Pública para se manifestar sobre o falecimento noticiado. Caso confirmado o óbito do réu, nos termos do artigo 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo. Outrossim, intime-se o espólio do réu para manifestar sobre seu interesse em suceder processualmente. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 18:57:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador